Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de OSMARINA DE SOUZA RABELO, em que se aponta hipótese de ocorrência de excesso de prazo e o d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, como autoridade coatora. Narra a ilustre impetrante, em síntese, que a paciente encontra-se presa desde o dia 06/02/2020, sobressaindo, portanto, nítido excesso de prazo. Alega, também, que está havendo violação à liberdade de locomoção da paciente que, como sabido, é protegida constitucionalmente, além de coação ilegal, isso porque até a presente data não foi confeccionado o laudo de insanidade mental da acusada/paciente. Argumenta, ainda, que a paciente é primária e tem bons antecedentes, não sendo razoável a sua permanência na prisão, sobretudo porque necessita de cuidados, que seriam prestados, em caso de liberdade, pela sua irmã. Diante desse quadro requer, liminarmenrte, seja relaxada a prisão da paciente e a confirmação da liminar, quando do julgamento do mérito. O d. Juiz da MM. Vara do Júri de Ceilândia prestou informações preliminares, antes da análise do pedido liminar (ID 18738846). Brevemente relatado, decido. Antes mesmo de examinar o pedido de liminar, entendi por bem de requisitar, previamente, informações ao d. Juiz indicado como autoridade coatora, tendo o mesmo prontamente prestado, com os seguintes esclarecimentos: “OSMARINA MOREIRA DE SOUZA foi denunciada como incursa na conduta tipificada no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo em vista que, em tese, no dia 05.02.2020, por volta das 20h50, no Setor Habitacional Por do Sol, teria efetuado golpes de faca contra a vítima Deusimar Rocha Rabêlo, lesionando-a. A acusada foi presa em flagrante e sua constrição cautelar foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, na data de 06/02/2020, por ocasião da audiência de custódia. No ato do recebimento da denúncia, foi deferida a realização de exame de insanidade mental da acusada bem como foi mantida sua custódia cautelar, com a recomendação de que ela deveria permanecer na Ala Psiquiátrica do Presídio Feminino, para eventual tratamento médico/psiquiátrico adequado ao caso concreto, até que fosse concluído o laudo, ID 58369024. O exame de insanidade mental foi realizado; contudo, o laudo ainda não foi confeccionado, porque a perita se encontrava de licença médica, ID 67738604. Este juízo, a pedido do IML, na data de 15/07/2020, deferiu o prazo de 20 (vinte) dias para a juntada do laudo, cuja diligência ainda se encontra pendente, ID 67775298. Destaco que, em observância aos ditames contidos no art. 316 do CPP, a prisão da acusada foi reavaliada no dia 09/06/2020 e mantida, para garantia da ordem pública, ID 65059695. Constou da mencionada decisão que a denunciada ‘teria agredido a vítima, seu esposo, utilizando-se de uma faca, em duas oportunidades distintas, sendo que, em uma delas, OSMARINA também teria agredido o próprio filho, fl. 04, ID 57767360. Assim, diante das informações de que a denunciada tem apresentado comportamento agressivo, principalmente em relação a familiares, agredindo-os, supostamente, de inopino, como se tivesse sido acometida por algum transtorno mental, necessária sua custódia cautelar revela-se para garantia da ordem pública’. Os autos aguardam a juntada do laudo psiquiátrico”. Além disso, em virtude de outro habeas corpus impetrado anteriormente, a situação da prisão da paciente já havia sido analisada por esta egrégia Turma Criminal, sob minha relatoria. No julgamento, foi denegada a ordem vindicada, com os seguintes fundamentos: “Revelam os autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/02/2020, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, do CP. Na audiência de custódia, a d. juíza do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, assim fundamentando sua r. decisão: 'Conforme consta dos autos, a apresentada praticou atos violentos aplicando golpes de faca contra o filho (levou 02 pontos nas costas) e o marido (levou 20 pontos). Consta que a autuada apresenta, desde 2018, um possível quadro de esquizofrenia e problemas psicológicos diante do relato dos parentes de que ela "fala coisas sem sentido", "tem sonhos trágicos", "fala profecias", "conversa com bonecos" e "enxerga o demônio". Durante e após essas visões, a autuada adota comportamentos extremamente agressivos contra os familiares. Consta, ainda, do relato da cunhada da apresentada e de seu filho, que os familiares insistiram para que ela fizesse tratamento psicológico, mas apenas quando a situação se agravou em janeiro deste ano que conseguiram interná-la em clínica particular (CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CRESCER), ficando internada por 15 dias, sendo liberada na data de 28 de janeiro de 2020. No entanto, mesmo após a medicação, tratamento e liberação, a apresentada teve novo quadro de surtos e praticou os atos graves constantes desse APF. Trata-se de fato violento praticado contra o filho e o marido, havendo indícios de inimputabilidade e reiteração, conforme relato dos familiares. Ressalto, ainda, que esta magistrada encaminhou a autuada para o setor psicossocial deste núcleo para atendimento concomitante à audiência e as servidoras entraram em contato com o marido e a cunhada da autuada. Consta que a família não possui mais condições de pagar pela clínica particular e que estão muito assustados com o ocorrido, estando a vítima muito abalada psicologicamente, não havendo interesse de receber a autuada em casa para continuidade do tratamento, uso de medicação e acompanhamento ambulatorial. Além disso, a irmã da autuada não possui condições de ajudá-la, tendo em vista possuir quatro filhos menores e um deles com deficiência mental. Ressalto, ainda, que entrando em contato com o HPAP, consta a informação de que não é possível encaminhamentos diretamente pelo núcleo de audiência de custódia, devendo passar antes pelo hospital da rede pública e somente quando a apresentada estiver em quadro de surto, o que não é o caso. Sendo assim, diante da impossibilidade de internação provisória, por ausência de laudo, e da impossibilidade de aplicação de outra medida menos gravosa, há necessidade de decretação de prisão preventiva, conforme se manifestou o Ministério Público. Diante do relato de que a autuada apresenta quadro de surtos psiquiátricos durante a madruga/durante o sono, e diante de todo o contexto grave de estar sem medicação, sem acompanhamento médico e com a prática de atos violentos contra pessoas que estão perto dela, há necessidade de a autuada aguardar o seu julgamento e consequente realização do exame de insanidade mental na Ala para Tratamento Psiquiátrico (ATP), diante das condições excepcionais expostas no caso. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Sendo assim, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRENTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OSMARINA DE SOUZA RÂBELO (filho(a) de Arcelino Moreira de Souza e de Durvalice Reis de Souza, nascida em 21/05/1974) com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, devendo cumprir a medida na Ala Tratamento psiquiátrica da Penitenciária Feminina do Distrito Federal até que a situação de saúde da custodiada seja mais bem analisada por laudo médico. Caberá à escolta levar a autuada ao local de cumprimento da medida'. Atendendo a requisição que lhe fora endereçada, o d. Juiz do Tribunal do Júri da Ceilândia, prestou as seguintes informações: 'OSMARINA MOREIRA DE SOUZA (OSMARINA DE SOUZA RÂBELO) foi denunciada pelo Ministério Público do Distrito Federal como incursa nas penas do art. 121, § 2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, tendo em vista que, na data de 05/02/2020, na Quadra 102, conjunto E, casa 07 – Condomínio Pôr do Sol - Ceilândia/DF, agindo de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, teria efetuado golpes de faca contra a vítima Deusimar Rocha Rabêlo, esposo da acusada, causando-lhe lesões. A acusada foi presa em flagrante delito, e, por ocasião da audiência de custódia, sua constrição foi convertida em prisão preventiva, com a observação de que ela deveria ser custodiada na Ala Psiquiátrica do Presídio Feminino. A denúncia foi recebida em 05/03/2020, oportunidade em que foi mantida sua custódia preventiva bem como deferida a instauração de exame de insanidade mental, tendo em vista as informações prestadas por familiares, no sentido de que ela estaria acometida por algum transtorno psiquiátrico. Destaco que consta dos autos Laudo Médico emitido por psiquiatra da Clínica Crescer, datado de 27/01/2020, em que se atesta a estabilização da denunciada bem como a alta hospitalar. Os autos se encontram, nesta data, suspensos e aguardando a realização do exame de insanidade mental, o qual já foi distribuído sob o número 0704995-39.2020.8.07.0003' (ID 14918675). Examinados criteriosamente os autos, tenho para mim em que pesem as considerações feitas pela ilustre impetrante, que não existe ilegalidade na r. decisão ora atacada. Com efeito, apesar da suscitação de inimputabilidade e do histórico da paciente, a sua custódia se mostra necessária em razão do evidente risco à ordem pública, sobretudo em relação à integridade física de seus familiares. Nesse sentido, segundo consta da r. decisão impugnada no presente habeas corpus, são recorrentes os episódios de violência por parte da paciente, sobretudo no período noturno, circunstância que evidencia uma grande probabilidade de reiteração delitiva. A prisão preventiva, invariavelmente, só é decretada em situações excepcionais e como medida extrema, como na hipótese em análise, que é justificada em razão das ponderações expostas na audiência ocorrida no Núcleo de Custódia. Não há condições, por ora, de ser adotada outra providência, até porque se afigura necessário aguardar a finalização do laudo de insanidade mental, com vistas ao esclarecimento da questão relativa à imputabilidade penal que, conforme informações que foram prestadas pelo d. magistrado de piso, ainda está aguardando a conclusão do trabalho da perícia. Em assim sendo, não se pode presumir que no momento da prática dos fatos narrados na denúncia, a paciente não possuía condições de autodeterminação, de forma a adotar conduta diversa da realizada por ela. É preciso enfatizar que a paciente havia recebido alta da clínica psiquiátrica em data recente, por ter respondido bem ao tratamento e evoluído “com estabilização do quadro” (ID 14918674). Assim, até que eventual nova situação jurídica seja esquadrinhada, não há viabilidade na substituição da prisão preventiva por internação em hospital psiquiátrico. Nesse momento processual, portanto, a r. decisão hostilizada não é passível de reforma, mas sobrevindo o laudo psiquiátrico, competirá ao juiz da causa, com a máxima urgência, avaliar a necessidade de revisar a medida constritiva que fora decretada em desfavor da paciente. A Il. Procuradoria de Justiça visualizou a questão em comento, com a devida percuciência, razão porque a seguir transcrevo e adoto, com a devida licença, excerto de seu douto parecer, como razões de decidir: 'Na espécie, e diversamente do que se alega, não há coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus, tanto porque há indícios suficientes de autoria e prova certa da materialidade, como porque a r. decisão impugnada está fundamentada na necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física das vítimas/familiares, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, bem como na impossibilidade de internação provisória por ausência de laudo necessário para viabilizar essa medida.' Pelo exposto, denego a ordem" (HC 0704476-64, julgado em 30/04/2020). É certo que no voto proferido no referido habeas corpus, anteriormente impetrado, ali ficou ressaltado quanto à necessidade de elaboração do laudo psiquiátrico. Também é certo, de acordo com as informações prestadas pelo d. Juiz do conhecimento, que não foi cumprido o prazo estipulado para a juntada do laudo aos autos, em desatendimento à determinação judicial. Porém, independentemente de tais constatações, não há como considerar qualquer ilegalidade, ao menos por um juízo de restrita delibação, a r. decisão pela qual foi mantida a prisão da paciente no intuito de se evitar o risco à ordem pública. Com efeito, os fatos pelos quais a paciente foi presa são idôneos a justificar a segregação, considerando a periculosidade demonstrada em relação aos parentes, incluindo o próprio filho. Conforme ensina o processualista Guilherme de Souza Nucci, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). Desse modo e reiterando os fundamentos já expostos no writ antes mencionado, entendo ser prudente a manutenção da paciente presa na Ala Psiquiátrica do Presídio Feminino, onde vem recebendo tratamento médico/psiquiátrico, pelo menos até que seja concluído o laudo de exame de insanidade mental da acusada/paciente. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.